Tribunal: TJSP
Processo: 1004570-94.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Omissão – Inexistência – Apresentação de receituário médico nos termos da condenação que decorre da decisão - Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004570-94.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, é embargada IRIA DE
OLIVEIRA ZANCHETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004570-94.2019.8.26.0309/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1004570-94.2019.8.26.0309/50000 Digital
Comarca de origem: São Paulo Vara da Fazenda Pública
Embargante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Embargada: IRIA DE OLIVEIRA ZANCHETA
Voto no 22.943
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO - Os
Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material
Omissão Inexistência Apresentação de receituário médico
nos termos da condenação que decorre da decisão - Embargos
de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
em face de IRIA DE OLIVEIRA ZANCHETA, impugnando o v. acórdão de fls. 296 a
305, o qual negou provimento à Apelação e à Remessa Necessária.
Alega-se nas razões recursais suposta omissão no v. acórdão relativa à
necessidade de apresentação de receituário médico para o fornecimento de
medicamento (fls. 1 a 3).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração devem ser recebidos, porquanto
tempestivamente opostos, porém é de rigor sua rejeição.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem os Embargos
de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material.
Entretanto, inexiste a alegada omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004570-94.2019.8.26.0309/50000 -Voto no
3
No caso dos autos, estabeleceu-se no v. acórdão embargado que “não houve
a condenação ao fornecimento exclusivo do medicamento Somalgin cardio 100mg,
mas sim de fármaco com o mesmo princípio ativo (ácido acetilsalicílico) já
devidamente incorporado pelo SUS” (fl. 302).
Como se vê, a condenação imposta ao MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ consiste no
fornecimento de ácido acetilsalicílico conforme incorporado pelo SUS. Logo, não
lhe foi imposta a obrigação de fornecimento do medicamento “Somalgin Cardio
100mg”.
Em razão disso, é decorrência da própria decisão ora embargada a
necessidade de apresentação de receituário médico pela Autora com indicação
expressa do medicamento “ácido acetilsalicílico 100mg”, sem menção à marca
“Somalgin Cardio 100mg” ou qualquer outra.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora